Tribunal: TJDFT
Processo: 0737717-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737717-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS-SUBSTITUTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Considerando a existência de fatos novos posteriores a propositura do feito,determinei no despacho do ID 38674962 que fosse oficiado ao TCDF para informar sobre o andamento do Concurso para Auditor daquela Corte de Contas. Oficiado o Eminente Presidente daquele Órgão de Controle Externo respondeu ao Ofício consoante documentos dos ID"s 39263934-58. Em assim sendo em homenagem aos Princípios da Não Surpresa e do Contraditório, manifestem as partes no prazo de 15(quinze) dias, sobre o conteúdo dos mesmos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator